Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707107-93.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MORACY DE JESUS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Os presentes autos eletrônicos vieram conclusos em 07.04.2022. No entanto, inexiste recurso inominado ou qualquer outro ato de competência deste órgão revisional. Com efeito, a sentença foi prolatada em 04.02.2022, o banco BMG opôs embargos declaratórios em 21.03.2022, a parte embargada ofertou contrarrazões aos embargos em 04.04.2022 e, ato contínuo, o processo foi remetido às Turmas Recursais, sem a apreciação dos aclaratórios. Nesse quadro processual, cancele-se a distribuição do "recurso" (inexistente) e devolvam-se os presentes autos à origem, com as nossas homenagens, para os devidos fins. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito